Tribunal: TJES
Processo: 5000473-12.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-12.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIS FLAVIO NORA JANUARIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTRUINDO O USO PLENO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA RETIRADA SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a realocação de poste de energia elétrica situado em propriedade particular, sem ônus ao consumidor, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A concessionária sustenta que o poste foi instalado antes da construção e que a remoção deveria ser custeada pelo proprietário do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade pelo custeio da remoção do poste de energia elétrica instalado em área privada; e (ii) a configuração do dano moral em razão da negativa indevida de remoção pela concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A presença do poste restringe o pleno exercício do direito de propriedade do autor, constitucionalmente assegurado (CF/1988, art. 5º, XXII), razão pela qual a concessionária deve arcar com a realocação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A concessionária não demonstrou que a instalação do poste observou planejamento urbano ou que a sua manutenção no local fosse imprescindível.
6. A recusa injustificada da concessionária em realocar a rede elétrica, impondo custos indevidos ao consumidor e impedindo o avanço da construção, configura abuso de direito e enseja a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TES
7.
Recurso inominado conhecido e improvido.
Tese de julgamento
: "1. Nos casos em que poste de energia elétrica restringe o exercício pleno do direito de propriedade, cabe à concessionária sua remoção, sem custos ao consumidor. 2. A negativa indevida de remoção da rede elétrica que cause prejuízos ao consumidor pode configurar dano moral indenizável."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000473-12.2023.8.08.0028

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LUIS FLÁVIO NORA JANUARIO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTRUINDO O USO PLENO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA RETIRADA SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a realocação de poste de energia elétrica situado em propriedade particular, sem ônus ao consumidor, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A concessionária sustenta que o poste foi instalado antes da construção e que a remoção deveria ser custeada pelo proprietário do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade pelo custeio da remoção do poste de energia elétrica instalado em área privada; e (ii) a configuração do dano moral em razão da negativa indevida de remoção pela concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A presença do poste restringe o pleno exercício do direito de propriedade do autor, constitucionalmente assegurado (CF/1988, art. 5º, XXII), razão pela qual a concessionária deve arcar com a realocação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A concessionária não demonstrou que a instalação do poste observou planejamento urbano ou que a sua manutenção no local fosse imprescindível.
6. A recusa injustificada da concessionária em realocar a rede elétrica, impondo custos indevidos ao consumidor e impedindo o avanço da construção, configura abuso de direito e enseja a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TES
7.
Recurso inominado conhecido e improvido.
Tese de julgamento
: "1. Nos casos em que poste de energia elétrica restringe o exercício pleno do direito de propriedade, cabe à concessionária sua remoção, sem custos ao consumidor. 2. A negativa indevida de remoção da rede elétrica que cause prejuízos ao consumidor pode configurar dano moral indenizável."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por
LUIS FLÁVIO NORA JANUÁRIO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
na qual narra o autor, em síntese, que a rede elétrica de responsabilidade da requerida invade sua propriedade, impedindo a continuidade da obra de construção em curso. Afirma que buscou administrativamente a realocação da rede, tendo a ré se recusado a realizar o serviço sem a cobrança de custos. Pleiteia, assim, a remoção do poste, além de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 12374617), a ré suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da suposta complexidade técnica da demanda. No mérito, alega que a construção foi realizada em área de calçada, sendo do autor a responsabilidade pelos custos da realocação da rede elétrica. Nega, ainda, a existência de danos indenizáveis.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12374640), com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) Confirmar a tutela antecipada concedida, tornando definitiva a obrigação da ré em manter a rede elétrica fora dos limites da propriedade do autor;

b) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) Julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12374641), alegando, em síntese, que o poste estava instalado no local desde 1993, antes da construção realizada pelo autor. Sustenta que este, ao edificar em desacordo com a realidade fática preexistente, assumiu os riscos de eventual interferência. Requereu, ao final, a reforma da sentença para a improcedência total dos pedidos. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais.

Contrarrazões ao ID 12374647.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 12374642).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo

No mérito, entendo que a sentença deve ser
mantida
.

A relação jurídica é nitidamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia reside na definição de quem deve arcar com os custos da remoção do poste de energia elétrica que invade o terreno da parte autora.

Restou demonstrado nos autos que o equipamento está instalado dentro da propriedade do autor, restringindo o exercício regular do direito de construir. Ainda que a ré sustente a preexistência da instalação e a suposta construção sobre área de calçada, não trouxe prova de que a instalação se deu em conformidade com plano de loteamento ou delimitação urbanística oficial.

Ademais, a jurisprudência nacional tem reconhecido a obrigação das concessionárias de remover equipamentos que obstaculizam o pleno exercício da propriedade, sem custos ao consumidor, quando a situação não decorre de escolha ou conveniência do usuário, mas sim de necessidade objetiva e legítima. Neste sentido já se manifestaram o STJ e outros Tribunais em situações idênticas e/ou similares:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO NO MEIO DA CALÇADA E PRÓXIMO AO PORTÃO DE GARAGEM DO IMÓVEL DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. I - Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer, objetivando a condenação de concessionária de energia elétrica a realocar poste de energia elétrica instalado em local inadequado, sem ônus para o autor
. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para julgar procedente o pedido do autor. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Entretanto, mesmo com o reconhecimento da inconstitucionalidade do citado dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal e ainda que ele não seja aplicado, o sistema legal vigente, em especial
a legislação federal que rege a concessão de serviços públicos, autoriza a conclusão segundo a qual os custos pela remoção de poste de energia elétrica devem ser suportados pela concessionária de serviços públicos nas hipóteses em que houver restrição ao uso regular da propriedade
. Frise-se que o art. 1º da referida Lei, o qual não foi atingido pela aludida declaração de inconstitucionalidade, estabelece que as concessionárias, que exploram o fornecimento de energia elétrica, priorizarão a colocação dos postes de sustentação à rede elétrica nas divisas do lotes de terrenos das áreas urbanas. No caso dos autos, as fotografias de fl. 16 demonstram que o poste de energia elétrica está instalado no meio da calçada, em frente ao portão da garagem do imóvel do autor e a uma distância informada de dois metros e meio da divisa do imóvel situado à direito do seu de quem olha a partir da rua, encontrando-se, portanto, totalmente inapropriado e irregular (fls. 134-135).
Com efeito, o poste instalado em frente ao portão da garagem do imóvel dificulta o acesso, prejudicando o uso do bem e colocando em risco a segurança de seus moradores ante a proximidade do poste à residência. Nessas circunstâncias, não é razoável imputar ao requerente os custos pela remoção
de um poste que foi instalado pela concessionária em local totalmente irregular e que prejudica a adequada fruição do imóvel do autor, especialmente quando este não deu causa à equivocada localização do poste (fls. 136)." III - Nesse sentido, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." IV - Ademais, é incabível o recurso especial porquanto eventual violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma infralegal, o que foge à competência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.524.223/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/5/2020; AgInt no AREsp 1.552.802/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/4/2020; AgInt no REsp 1.652.475/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2019; AgInt no REsp 1.724.930/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/8/2018; AgInt no AREsp 1.133.843/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 27/3/2018; REsp 1.673.298/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017. V - Agravo interno improvido. (
AgInt no AREsp 2279268
/ SP; Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento
12/06/2023
). (destaquei)

Ação de obrigação de fazer julgada improcedente -
Poste padrão instalado na frente da propriedade do autor - Pedido de remoção
- Alegação de que é obrigação do consumidor custear a obra - Aplicação do art. 2º da Lei Estadual nº 12.635/07 e artes. 6º "caput" e § 1º da Lei n. 8.987/95 -
Poste posicionado no meio da entrada da garagem e não na divisa do imóvel Direito de uso garagem livre de obstáculos
- Dever legal de regularidade eficiência e segurança e cortesia na sua prestação descumpridos -
Reconhecimento de que a obrigação deve ser cumprida pela ré sem qualquer ônus ao consumidor
- Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1024063-45.2018.8.26.0001; Relator: Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/03/2020). (destaquei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de Serviços. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade invocada em contrarrazões. Inocorrência. Mérito.
Remoção e adequação de poste de energia elétrica instalado em local inapropriado e irregular, colocando em risco a segurança das pessoas ante a proximidade do poste à edificação, que limita ou impossibilita o pleno exercício do direito de propriedade, sem ônus ao Consumidor. Entendimento do C. STJ e Precedentes desta C. Câmara
. Prequestionamento. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000562-33.2022.8.26.0030; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Apiaí - Vara Única; Data do Julgamento: 25/09/2024; Data de Registro: 25/09/2024) (TJSP; AC 1000562-33.2022.8.26.0030; Apiaí; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 25/09/2024) (destaquei)

A manutenção da rede dentro da propriedade do autor representa limitação injustificada ao direito de propriedade (CF/88, art. 5º, XXII), sendo legítima a determinação judicial para remoção do poste sem ônus ao consumidor.

Por fim, correta a condenação por danos morais, diante da resistência injustificada da ré em resolver administrativamente a demanda e pela consequente paralisação da obra do autor, circunstâncias que superam o mero aborrecimento.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)